Tribunal: TJSP
Processo: 1022692-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Paciente submetida a histeroscopia – Alta hospitalar – Quadro de dor intensa - Procura de outra instituição médica com diagnóstico de perfuração de parede do útero e de alça intestinal a ela aderida – Realização de laparoscopia na outra instituição, que reparou a perfuração – Laudo pericial realizado pelo IMESC que afasta a hipótese de erro médico – Ruptura que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Paciente submetida a histeroscopia – Alta hospitalar – Quadro de dor intensa - Procura de outra instituição médica com diagnóstico de perfuração de parede do útero e de alça intestinal a ela aderida – Realização de laparoscopia na outra instituição, que reparou a perfuração – Laudo pericial realizado pelo IMESC que afasta a hipótese de erro médico – Ruptura que constitui intercorrência possível e indesejada da cirurgia – Alta que foi autorizada a partir de exame clínico e de raio X – Condições adequadas da paciente para a alta, com indicação de retorno no ambulatório – Cicatriz abdominal mínima, em razão da cirurgia no útero, tendo a laparoscopia utilizado a mesma via de acesso – Ausência de nexo causal – Dever de indenizar afastado – Alegação de cerceamento de defesa rechaçada – Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1022692-16.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FABIANA TELES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO
DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO e MARIA LUISA DA ROCHA MENDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Turma ampliada e
por maioria dos votos negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), SILVÉRIO
DA SILVA, ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Vara Cível Central - Capital
Apelação n. 1022692-16.2013.8.26.0100
Apelante: FABIANA TELES DE OLIVEIRA
Apelados: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIA DO APARELHO DIGESTIVO
E DA NUTRIÇÃO (Hospital Edmundo Vasconcelos) e MARIA LUISA MENDES
NAZAR
Juiz prolator: Edson José de Araújo Junior
Voto n. 4956
RESPONSABILIDADE CIVIL
Paciente submetida a
histeroscopia Alta hospitalar Quadro de dor intensa -
Procura de outra instituição médica com diagnóstico de
perfuração de parede do útero e de alça intestinal a ela aderida
Realização de laparoscopia na outra instituição, que reparou a
perfuração Laudo pericial realizado pelo IMESC que afasta a
hipótese de erro médico Ruptura que constitui intercorrência
possível e indesejada da cirurgia Alta que foi autorizada a
partir de exame clínico e de raio X – Condições adequadas da
paciente para a alta, com indicação de retorno no ambulatório
Cicatriz abdominal mínima, em razão da cirurgia no útero,
tendo a laparoscopia utilizado a mesma via de acesso

Ausência de nexo causal Dever de indenizar afastado
Alegação de cerceamento de defesa rechaçada Improcedência
Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 425/430, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando cerceamento de defesa, por não ter sido
realizada nova perícia e por não ter sido chamado o perito a depor em
audiência. No mérito, alega que as perfurações no útero e intestino da autora
foram confirmadas na perícia, que o hospital-réu deu alta à paciente mesmo
com um quadro de fortes dores, e que a vida dela foi salva por outra
instituição, já que os réus não persistiram no tratamento. Alega que, se as
lesões eram previsíveis, a culpa dos réus é ainda maior. Afirma que a previsão
de alta era para o mesmo dia, mas a autora somente teve alta três dias depois,
que para a alta foi realizada uma mera radiografia, dois dias antes da alta,
quando o correto seria a realização de ultrassom e tomografia. Alega que o
perito atuou de forma corporativa, já que deixou de responder a todas os
quesitos que eram fundamentais à tese da autora, inclusive quanto ao dano
estético. Por fim, afirma que o dano moral ficou bem caracterizado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
432/447).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fls. 450/465 e 468/482).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 490 e
495).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Quanto à preliminar, o juiz possui a prerrogativa de
indeferir a produção de provas que entender protelatórias, ou seja, que na
realidade apenas prejudicam a celeridade do processo e que não tragam
nenhum benefício concreto para o desfecho da lide. O juízo, que é destinatário
da prova, deve considerar todos os elementos dos autos para formação de sua
convicção, cabendo a este ponderar a valoração e a utilidade de cada prova.
Neste sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem
como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento
do Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos
em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a
produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para nortear e instruir seu
entendimento.” (REsp no 102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal).
Este também é o entendimento desta Câmara:
“Quanto à preliminar, não há razão para anular a
sentença por cerceamento de defesa, na medida em que era desnecessária
maior dilação probatória à solução do litígio. Daí a ausência de impedimento ao
julgamento antecipado da lide. Importante ressaltar que o julgador é o
destinatário final das provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do
processo. Assim, fica afastada a preliminar” (TJSP. - 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relatora CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER - Apelação no 1025669-69.2016.8.26.0554 -Voto no 772).
A partir da impugnação apresentada pela autora, o
perito apresentou esclarecimentos complementares, pelo que foi cumprido o
objetivo da prova. A realização de outra perícia não se justifica pela frustração
do resultado esperado nas conclusões, mas apenas se houver vício de
realização, o que não se configurou.
Afasto, pois, a preliminar arguida.
Ao mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, após diagnóstico de pólipo
endometrial, a autora submeteu-se a cirurgia de histeroscopia, em
29.08.2012, nas dependências do hospital-réu e que foi realizada pela corré.
Após a cirurgia, seu abdômen ficou inchado, e ela sentia fortes dores, com
náuseas e vômitos. Recebeu alta em 31.08.2012. Como as dores persistiram,
ela procurou outro hospital, a Beneficência Portuguesa, em 03.09.2012, que
realizou nova cirurgia, uma laparotomia exploratória, que descobriu que havia
perfuração do intestino, e ela teve alta em 08.09.2012. Assim, pleiteou o
pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
O laudo médico realizado pelo IMESC (fls. 364/373
e 405/407) constatou que “houve perfuração uterina com injúria de segmento
de alça intestinal na histeroscopia cirúrgica” (fl. 406), mas aponta que “a
examinada recebeu assistência e tratamento médicos adequados, estando a
intercorrência indesejada (perfuração uterina e intestinal) dentro do risco
previsto inerente ao procedimento, histeroscopia cirúrgica” (fl. 369). Não há
sinal de imperícia por parte da cirurgiã.
Mais adiante, afirma que a cirurgia “seguiu a
técnica usual com a exerese de pólipo pediculado” (fl. 370), que a perfuração
“representa uma complicação possível e indesejada da histeroscopia” (fl. 372),
e que “a alta hospitalar pode ser concedida após período de observação e
resultado de exames de imagens realizados” (fl. 372).
A previsão de alta da autora era para o mesmo dia,
mas, em razão de sintomas após a cirurgia, ela permaneceu internada mais
dois dias, o que denota cuidado por parte dos réus. A decisão sobre a
realização de mais exames depende do quadro da paciente e cabe ao médico,
não havendo que se impor que, além do raio X, fosse feita tomografia e
ultrassonografia. Embora esses exames tivessem sido feitos na Beneficência
Portuguesa, há que se considerar que já haviam transcorrido mais três dias
da evolução do quadro, o que impunha naquele momento uma investigação
mais profunda.
A autora teve alta, segundo os elementos de
instrução, sem febre, com melhora do quadro de dor, e não havendo indício
em exame de imagem da referida perfuração. O relatório de recuperação
cirúrgica indica que ela sentiu dor moderada apenas após 45 minutos do
procedimento cirúrgico, sendo a dor, no mais, tida por “ausente” (fl. 128). A
autora recebeu alta numa sexta-feira (31.08) e tinha indicação de voltar ao
ambulatório para acompanhamento na terça feira, dia 04.09 (fls. 40 e 44),
mas não houve tempo para essa reavaliação, e ela procurou outro hospital
(fls. 45/55).
Em sede de esclarecimentos, o perito não aponta
erro na alta médica pois “o exame de imagem (raio X) não apresentava
anormalidade e as condições clínicas para alta (melhorado) permitiram a alta
hospitalar” (fl. 405). E que “o exame de imagem e os sinais vitais mostravam
que, em 31.08.2012, havia normalidade clínica (melhorado) e condições de
alta” (fl. 406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A médica explica que a apelante era portadora de
malformação congênita, útero bicorno, e que já havia sido submetida a uma
cirurgia anterior para extração de um cisto hemorrágico, que poderia ter
produzido aderências intestinais em seu abdômen, e por isso a abordagem
cirúrgica era mais delicada. O pólipo retirado era grande e de base larga, e foi
retirado com ablação térmica, e não com raspagem, portanto não foi
introduzido o aparelho na parede uterina. Posteriormente, foi constatada uma
perfuração do intestino de 3mm (fl. 52), enquanto o histeroscópio possui 5mm
de espessura. Durante a cirurgia, foi inspecionada a cavidade uterina, e não
foi encontrado sangramento, o que sinalizava a inexistência de perfurações
naquele momento.
Assim, o quadro clínico da paciente não indicava,
no momento da alta, que ela fosse prematura. Depois, ficou claro que havia a
perfuração, mas o médico deve tomar decisões com base no quadro do
momento.
Ora, não ficou caracterizado, portanto, o nexo
causal entre o quadro clínico da autora e eventual erro praticado pela médica
ou pela equipe do hospital.
A responsabilidade do médico, na qualidade de
profissional liberal, é subjetiva e depende da demonstração de culpa após a
verificação do dano, nos termos do art. 14, §4o, do CDC1, e dos artigos 186, e
art. 927, caput, do CC2.
Nessa perspectiva, a responsabilidade das clínicas e
hospitais é vista como atividade empresarial, sujeita, portanto, ao dever de
segurança que deve ser garantido ao consumidor, na forma do artigo 927,
parágrafo único, do Código Civil c.c art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Mas essa responsabilidade depende da prévia constatação do
erro médico subjetivo por parte do profissional responsável pelo atendimento.
Em
outras
palavras,
a
verificação
da
responsabilidade e o consequente dever de indenizar, no caso, exigem, em
relação ao médico, a prova de culpa (responsabilidade subjetiva), enquanto a
responsabilidade do hospital refere-se, em regra, a defeito na prestação dos
serviços (responsabilidade objetiva), mas que está subordinado à constatação
do primeiro, ou de algum dos funcionários da ré.
No mesmo passo, estão os entendimentos da
doutrina e da jurisprudência:
“Não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre a
responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e a responsabilidade
objetiva solidária estabelecida no Código do Consumidor, mesmo em face dos
enormes riscos de certos tipos de cirurgias e tratamento, tendo em vista que o
1 Art. 14, do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 4° A responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
2 Art. 927, caput, do CC. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospital só responderá quando o evento decorrer de defeito do serviço. Para
afastar a sua responsabilidade, bastará ao hospital provar que não houve
defeito na prestação do seu serviço” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de
responsabilidade civil, 9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 399).
“Ação
de
indenização.
Erro
médico.
Responsabilidade objetiva de hospitais que somente pode ser elidida por
comprovação inequívoca de inexistência de falha na prestação de serviços ou
culpa exclusiva do consumidor Demonstração da inexistência de vício na
prestação de serviços Prova pericial conclusiva Não comprovação de que tenha
havido falha na prestação de serviços Procedimentos adotados que
demonstraram a diligência do Hospital e que não indicam a responsabilidade
dos requeridos pelos danos suscitados Não demonstrada a existência de
síndrome de Tralli Atendimento prestado que, de acordo com o laudo pericial,
estava em consonância com os sintomas apresentados pelo de cujus Sentença
de improcedência Manutenção Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso” (TJSP. Apelação 0032539-07.2012.8.26.0161. Relator(a): Marcia
Dalla Déa Barone. Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado, j.
29/05/2018).
Destarte, o laudo pericial comprovou a inexistência
de responsabilidade dos apelados, na forma do art. 927 do Código Civil. Trata-
se de documento produzido por órgão oficial do Estado, equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório.
Logo, sem a demonstração objetiva de relação
causal com a atividade médica prestada, não há como reconhecer a
responsabilidade civil, tanto em relação ao dano estético quanto em relação ao
dano moral.
Por fim, foi apontada uma cicatriz mediana de 17
cm, que contorna a região umbilical (fl. 366), mas a perícia aponta que a
incisão da laparoscopia foi realizada na cicatriz preexistente, pela mesma via
de acesso da cirurgia anterior, pelo que concluiu o perito “não há dano
estético” (fl. 369), ou que houve um dano estético mínimo (fl. 407). É verdade
que a fotografia de fl. 58 mostra que a cicatriz é visível, mas não se sabe qual
seu aspecto atual, pelo que prevalece a posição externada pelo perito.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da responsabilidade
pelas custas e despesas processuais, observando que a requerente está
dispensada do pagamento, por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98
do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários substituem aqueles
que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.511
Apelação Cível no 1022692-16.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fabiana Teles de Oliveira
Apelados: Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da
Nutrição e MARIA LUISA DA ROCHA MENDES
DECLARAÇÃO DE VOTO
1.- Com as ressalvas de praxe quanto ao zelo e
competência da douta Desembargadora Relatora, na hipótese,
ouso divergir do r. entendimento manifestado por Sua
Excelência e pela d. maioria.
Sob a alegação de imperícia não apenas por perfuração
do
útero
em
procedimento de histeroscopia cirúrgica
destinado à extração de um pólipo endometrial, levado a
efeito no hospital corréu em 29 de agosto de 2012, pela
corré Dra. Maria Luisa da Rocha Mendes, mas também por
erro de diagnóstico dos problemas pós-operatórios que
havia apresentado, entre os quis dores intensas, risco de
infecção generalizada e angústia por falta de um
diagnóstico, a autora promoveu a presente ação visando à
condenação das demandadas ao pagamento de indenização de
danos morais e estéticos, estes últimos decorrentes da
cicatriz vertical de 30 cm em seu abdômen.
Após regular processamento e produção de prova técnica
(fls.
364/373
e
405/407),
seguiu-se
sentença
de
improcedência e, em seguida, a interposição de recurso de
apelação, no qual a vencida argui as preliminares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade do laudo pericial e de cerceamento de defesa e,
quanto ao mérito, insiste na culpa da médica que a
assistiu no hospital-réu e na reversão do julgado (fls.
432/447).
2.- DA PROVA
Segundo consta do laudo, “durante o
procedimento da histeroscopia ocorreu a perfuração da
parede uterina e do intestino, íleo. Esta injúria da
parede uterina não foi identificada na visão indireta da
cavidade uterina durante a histeroscopia. A perfuração da
parede uterina e do segmento de intestino são riscos
inerentes à cirurgia realizada, risco previsto”, podendo
“receber tratamento expectante e conservador e/ou ativo
pela laparotomia exploradora com sutura da parede uterina.
No presente caso foi conservador. Ao ser internada o
quadro era de dor. Não apresentava febre e não há registro
de infecção na cavidade abdominal. No intestino, íleo, foi
constatado perfuração de 3,0 mm que exigiu apenas sutura
simples em dois planos e sem necessidade de ressecção de
segmento de alça intestinal. A pericianda evoluiu para
cura. A incisão conforme descrição da laparatomia de
03.09.2012
foi
infra-umbilical.
A
cicatriz
que
a
pericianda apresenta é mediana e que contorna a região
umbilical (cicatriz de laparotomia exploratória anterior
conforme informou-nos antecedentes cirúrgicos de exérese
de cisto de ovário esquerdo). Portanto, a incisão da
cirurgia para reparo da injúria uterina foi realizada na
cicatriz pré-existente. Assim, não há dano estético a ser
estimado desta laparotomia de 03.09.2012 por utilizar a
mesma via de acesso de cirurgia anterior” (fls. 367/3690).
Por fim, concluiu o perito oficial que “a perfuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uterina em procedimento de histeroscopia é ocorrência
descrita e possível de acontecer, condição intrínseca
(menopausa, útero com pólipo endometrial) com risco de
perfuração mesmo em mãos cuidadosas”; a assistência e o
tratamento foram adequados; não houve dano estético e que
a pericianda evoluiu para a cura sem sequelas” (fls. 369).
Em resposta ao quesito de número 12 do hospital, que
indaga se, havendo suspeita de alguma intercorrência,
“foram solicitados os exames necessários para avaliar
possíveis
complicações
inerentes
ao
procedimento
(Ultrassonografia e Tomografia)” (fls. 330), o expert
respondeu que “Nas cópias disponibilizadas pela autora
temos registro de RX de abdômen realizado em 29.08.2012”
(fls. 370).
Depois das críticas apresentadas pelas partes, o
perito esclareceu que, antes da alta hospitalar e diante
dos sintomas que apresentava após a histeroscopia, foi ela
“submetida à exame de imagem do abdômen (RX) e mantida em
observação por mais um dia. O exame de imagem (RX) não
apresentava anormalidade e as condições clínicas para alta
(melhorado) que permitem a alta hospitalar)” (fls. 370).
Em resumo, o laudo subscrito por médico legista do
IMESC indica que a perfuração do útero e do íleo são
intercorrências possíveis de acontecer até mesmo se a
cirurgia vier a ser feita por mãos cuidadosas, não tendo
havido, portanto, erro médico.
2.1.- Em síntese, apurou-se que a apelante deu entrada
no hospital-réu em 29 de agosto de 2012 e horas depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submeteu-se a histeroscopia cirúrgica levada a efeito pela
Dra. Maria Luisa da Rocha Mendes.
Tratava-se de um procedimento simples e, por isso, a
alta estava prevista inicialmente para o mesmo dia, às
16hs.
Todavia, só ocorreu no dia 31 de agosto de 2012, ou
seja, dois dias após a previsão inicial.
Dos documentos de fls. 300/304 não consta que a
apelante tenha sofrido intercorrências no pós-operatório.
Entretanto, a corré Dra. Maria Luisa admite em sua
contestação que a paciente reclamou de dores, mas que,
após a medicação que lhe foi ministrada, houve melhora
tanto do inchaço abdominal quanto das dores e, por isso,
obteve alta “após três dias” (fls. 171).
Se as dores não fossem intensas custa crer que a
paciente permanecesse no hospital dois dias a mais do que
o previsto inicialmente.
Prova disso é que lhe foram prescritos, no dia 29 de
agosto, Tilatil de 20 mg, duas vezes ao dia, Novalgina de
1.000 mg injetável (fls. 34) e até mesmo Tramal de 50 mg
endovenoso 3 vezes ao dia, que, sabidamente, é analgésico
da classe dos opioides, “indicado para o alívio da dor de
intensidade moderada a grave”, segundo a bula disponível
na Internet, prescrito juntamente com Dipirona Sódica,
Omeprazol etc., em 30 e 31 de agosto (fls. 37 e 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante deixou o hospital-réu com alta às 14:30hs
de 31 de agosto (fls. 40/41) sem qualquer orientação
especial, a não ser a recomendação de que deveria retornar
no dia 04 de setembro (fls. 41 e 44).
Antes, porém, deu entrada no Pronto Socorro do
Hospital Beneficência Portuguesa em 02 de setembro (fls.
42),
onde submeteu-se a exames de ultrassom e de
tomografia computadorizada, que, consoante o documento de
fls. 42, constataram “perfuração de íleo (mais ou menos 3
mm) e lesão puntiforme em região posterior do útero. Havia
antecedente de histeroscopia cirúrgica em 29/08/12”, a
justificar internação no dia seguinte com dores intensas
no abdômen e fraqueza (fls. 46 e 47).
Seguiu-se laparotomia exploradora descrita nos relatórios de fls.
52/54,
que,
além
de
fechar
as
perfurações, cuidou de fazer “lavagem da cavidade pélvica.
3.- DO MÉRITO - De tudo quanto se apurou, constata-se
que, em 29 de agosto de 2012, a apelante se submeteu a
histeroscopia cirúrgica levada a efeito pela Dra. Maria
Luisa da Rocha Mendes no hospital-réu, da qual resultaram
perfuração da parede uterina e do segmento de intestino,
como se viu.
Posto que o perito tenha concluído que a perfuração
uterina em procedimento de histeroscopia seja “ocorrência
descrita e possível de acontecer, condição intrínseca
(menopausa, útero com pólipo endometrial) com risco de
perfuração mesmo em mãos cuidadosas” e que a assistência e
o tratamento foram adequados (fls. 369), também observou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, diante do quadro que se seguiu, poderiam os demandados escolher entre “tratamento expectante e
conservador e/ou ativo pela laparotomia exploradora com
sutura da parede uterina. No presente caso foi
conservador” (fls. 367/3690) e que, em resposta ao quesito
de número 12 do hospital, que indaga se, havendo suspeita
de alguma intercorrência, “foram solicitados os exames
necessários para avaliar possíveis complicações inerentes
ao procedimento (Ultrassonografia e Tomografia)” (fls.
330), também esclareceu, como acima destacado, que “Nas
cópias disponibilizadas pela autora temos registro de RX
de abdômen realizado em 29.08.2012” (fls. 370).
Isso significa, em outras palavras, que não houve por
parte dos réus nenhuma investigação mais minuciosa acerca
da etiologia das intercorrências que se seguiram, o que, a
rigor, só se deu no Pronto Socorro do Hospital
Beneficência Portuguesa, onde, como se viu, foram feitos
tomografia
computadorizada
e
ultrassonografia,
que
constaram a perfuração uterina e do íleo.
Se em lugar de simples Raio X do abdômen e analgesia
os corréus tivessem feito esses outros exames durante a
internação, a apelante não teria sofrido as dores intensas
que sentiu de 29 de agosto de 2012, data da histeroscopia
cirúrgica, até 02 de setembro do mesmo ano, quando, no
Pronto Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa, apurou-
se a perfuração uterina e do íleo, que, por certo, deu
origem aos sintomas de dor intensa e inchaço abdominal.
Mesmo admitindo, com apoio no laudo pericial, que não
houve culpa da corré durante o procedimento cirúrgico, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente que ela deixou de empregar todos os meios de que
dispunha para investigar a origem das dores e do inchaço
abdominal.
Houve, portanto, erro de diagnóstico, que, na lição de
MIGUEL KFOURI NETO, caracteriza-se pelo maneira ela qual o
médico procedeu ao diagnóstico, isto é, “se recorreu, ou
não, a todos os meios a seu alcance para a investigação do
mal, desde as preliminares auscultações até os exames
radiológicos e laboratoriais...” (cf. Responsabilidade
civil do médico. 7a Ed., São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 93).
Invocando o magistério do saudoso RUY ROSADO DE AGUIAR
JR., que foi ministro do Superior Tribunal de Justiça,
hoje falecido, HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR destaca que
“Haverá erro médico de diagnóstico apenas se ele for
elaborado sem atenção a precauções conforme o estado da
ciência,
apresentando-se
como
erro
manifestamente
grosseiro. Comete-o o médico que deixa de recorrer a outro
meio
de
investigação
ao
seu
alcance...”
(apud
Responsabilidade pelo diagnóstico. In Responsabilidade
civil na área da saúde. Coord. Regina Beatriz Tavares da
Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, p. 92).
Foi o que, de fato, ocorreu na hipótese dos autos, não
pela perfuração em si, mas porque a corré Dra. Maria
Luisa, insista-se, deixou de investigar a etiologia das
dores e do inchaço abdominal que se seguiram à
histeroscopia cirúrgica.
Os danos extrapatrimoniais são, pois, manifestos e
independem de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Têm a ver com as dores agudas que a apelante sentiu ao
longo de três dias, com o risco de infecção generalizada
(fls. 54) e com a decepção pelo insucesso do tratamento a
que se submeteu.
Isso sem falar na angústia e na ansiedade que,
certamente, tomaram conta da demandante.
Portanto, dúvida não há de que sofreu dano moral, que,
no dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, nada mais é do que
agressão à dignidade, amor-próprio e autoestima, que
provoca
dor, vexame, sofrimento
ou humilhação, que,
fugindo à normalidade, interfere “intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (cf.
Programa de responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed.
Atlas, 2008, n. 19.4, p. 83).
No dizer abalizado de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
“não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos
substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica - compreendido como
direito à saúde, isto é, ao bem-estar psicofísico e social
-, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à
pessoa humana uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem,
2009, ps. 94 e 188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos - e considerando que, na hipótese, houve
desrespeito
flagrante
à
integridade
psicofísica
da
paciente -, conclui-se que ela faz jus à indenização, que
deve ser arbitrada levando em conta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8o).
Tal modalidade de indenização, como se sabe, não se
presta apenas a reparar ou ressarcir os sofrimentos
físicos e emocionais da vítima, tendo também cunho
pedagógico, na medida que estimula o agente causador do
dano a tomar as medidas necessárias para evitar que outros
padeçam das meras dores. Trata-se da chamada eficácia
dissuasória da indenização de danos morais, tendente a
desencorajar falhas semelhantes.
Como se sabe, faz pelo menos dez anos que este E. TJSP
vem arbitrando o quantum de tais indenizações em R$
10.000,00, de forma até mesmo indiscriminada, em razão da
carga invencível de trabalho, que acaba provocando a
padronização das decisões (9a Câm. Dir. Priv., Ap.
1002824-13.2016.8.26.0564;
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1006354-02.2015.8.26.0292,
rel.
Des.
Erickson
Gavazza
Marques,
j.
19.06.2019;
2a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1018559-10.2018.8.26.0114, rel. Des. José Joaquim dos
Santos,
j.
12.06.2019;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1021106-02.2017.8.26.0100, rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. 14.05.2019).
Ainda que a jurisprudência tenha, a partir da vigência
do CPC2015, conquistado maior relevância (v.g., arts. 489,
§ 1o, incisos V e VI, 926, caput e 927, § 5o), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propósito de ensejar a uniformidade de entendimentos e a
segurança jurídica, não há dúvida de que, afora os
precedentes de caráter vinculante, resultantes do que foi
decidido em procedimento de recurso repetitivo ou em
assunção de competência, os precedentes jurisprudenciais
visam tão-somente a nortear os julgamentos, isto é, a
padronizar o sentido emprestado a determinada norma legal,
“a bem da coerência e estabilidade do sistema jurídico”
(cf.
CARLOS
ALBERTO
DE
SALLES.
Precedentes
e
jurisprudência no novo CPC: novas técnicas decisórias?, In
O novo Código de Processo Civil questões controvertidas.
São Paulo: ed. Atlas, 2015, p. 83).
Em outras palavras, não têm força obrigatória.
Assim, tendo em vista, de um lado, as dores agudas que
a apelante, desnecessariamente, sentiu ao longo de três
dias, e, de outro, a perda da eficácia dissuasória do
quantum indenizatório de danos morais, arbitrado, via de
regra, em R$ 10.000,00, há cerca de dez anos, conclui-se
que, na hipótese, deve ser fixado em R$ 15.000,00.
4.- DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA
Tendo em vista o
sucesso do recurso interposto pela autora e o consequente
decreto de procedência do pedido, devem os réus, ora
apelados, arcar com as custas, despesas processuais e
honorários de advogado, fixados em 15% do valor total da
condenação (CPC, art. 85, § 2o), não sendo devida a verba
do § 11 do art. 85 do CPC, em razão, justamente, do êxito
da apelação.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que, pelo meu voto, dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
THEODURETO CAMARGO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA RODRIGUES DIAS DE CARVALHO
13099724
8
18
Declarações
de Votos
THEODURETO DE ALMEIDA CAMARGO
NETO
13140F44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022692-16.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.